Tribunal: STF
Processo: RE 116491
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-24
Data de publicação: 1988-06-24

Ementa:
- RECURSO INCABIVEL PELA LETRA 'A', POR FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO
DISPOSITIVO CUJA VIGENCIA HOUVESSE SIDO NEGADO E IGUALMENTE PELA
LETRA 'B', PORQUANTO O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO DECLAROU
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL OU DE TRATADO.